Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737582-84.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0732210-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA JORGE AGRAVADO: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJDFT DESPACHO À parte agravante para que tome as providências necessárias para a restituição do preparo recolhido (ID Num. 64115141), sendo certo que, conforme consta à aba expedientes deste feito, ela já tomou ciência do teor da decisão de ID Num. 63972323 na data de 17/09/2024, às 14h26. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora